Tribunal: STF
Processo: RE 1471873
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS EXTRAVIADAS. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.372.360-ED-AGR-EDV-AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais - Sentença de parcial procedência - Irresignação da operadora logística - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal - Inadmissibilidade - As razões recursais visam impugnar os fundamentos adotados na sentença - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da apelante, aduzindo tratar-se apenas de agente de carga - Não acolhimento - Agente de carga que assume a responsabilidade pela operação de transporte de mercadorias - Legitimidade ad causam reconhecida - MÉRITO - Responsabilidade solidária das empresas formadoras da cadeia de transporte - Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.º 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal na seara dos danos materiais, que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias - Precedentes do C. STJ - Sentença reformada, para limitar a indenização pela carga extraviada a 19 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma de mercadoria - Recurso parcialmente provido.” (Doc. 10, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Wiconex Produtos Eletro Eletrônicos Eireli apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso V, e 178 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Convenção de Montreal e a prevalência do Princípio da Restituição Integral à espécie. Aduz que “deve ser reconhecido que a decisão do Supremo Tribunal Federal com o signo de ‘repercussão geral’ (Recurso Extraordinário no 636331-RJ) não se aplica ao caso concreto”, porquanto “referida decisão diz respeito aos litígios envolvendo transportes de passageiros e extravios de bagagens, ao passo que esta ação trata de transportes de cargas e é protagonizada indenização por extravio de mercadoria de propriedade da recorrente” (Doc. 11, p. 4). Alega que “não se questiona a vigência e aplicação da Convenção de Montreal, mas, sim, sua correta superposição aos fatos”, uma vez que “a própria Convenção dispõe que a norma que trata da limitação tarifada da responsabilidade do transportador aéreo só tem vigência quando concorrentes duas situações: a) acidente aéreo e/ou b) ausência de culpa grave (conduta temerária dos prepostos da transportadora)” (Doc. 11, p. 4). Discorre que, “em consonância com o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal, é plenamente possível a análise sobre a inaplicabilidade da Convenção de Montreal e, assim, do afastamento da limitação tarifada da indenização por meio de Recurso Extraordinário” (Doc. 11, p. 6). Salienta que o Tribunal de origem entendeu ser “aplicável a Convenção de Montreal e sua limitação de indenização nos casos de transporte aéreo de mercadorias, bem como que não constou declaração especial de valor da carga no conhecimento de transporte aéreo” (Doc. 11, p. 9). Assevera que “há de ser obedecida a indenização integral do valor das mercadorias da empresa recorrente a título de indenização” (Doc. 11, p. 15). Afirma que prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, “o princípio da reparação integral (restitutio in integrum), pelo qual a parte deve ser restituída de qualquer diminuição em seu patrimônio causado por ato de outrem” (Doc. 11, p. 17). Defende que “o valor da indenização destina-se à obtenção do status quo ante (retorno das partes ao estado anterior), à recuperação do bem tal como era antes do evento danoso; trata-se, assim, de recomposição patrimonial” (Doc. 11, p. 17). Ressalta que, “como na espécie não ocorreu qualquer acidente aéreo, mas extravio em toda a carga transportada por meio de avião que chegou ao seu destino intacto, inaplicável, mais uma vez, a limitação prevista na Convenção de Montreal” (Doc. 11, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso, “determinando-se o afastamento da aplicação das normas da Convenção de Montreal, em razão da violação aos art. 5º, V da CF/88, devendo prevalecer o princípio da reparabilidade integral” (Doc. 11, p. 27).



    Société Air France apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou, recentemente, a controvérsia inserta nos presentes autos no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.372.360-ED-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que entendeu pela aplicação do Tema 210 da Repercussão Geral também ao transporte aéreo internacional de cargas. Na ocasião, assentou-se a prevalência da limitação prevista na Convenção de Montreal para a fixação do quantum indenizatório. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de ‘declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino’. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 



    5. Agravo regimental provido.” (DJe de 02/04/2024, destaquei)



    No mesmo sentido foi a decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: Recurso Extraordinário 1.492.180, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2024.



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, ficando impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente